Tribunal: CARF
Processo: 18050.000967/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ­ FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES.
É correta a lavratura de Auto de Infração por descumprimento de obrigação principal quando constatado o não recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de segurados empregados,
MULTA E JUROS ­
Enseja a incidência de juros e multa sobre o valor devido, quando constatado o não recolhimento de contribuições em época própria.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000967/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.634 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
NORCONTROL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FALTA DE RECOLHIMENTO
DE CONTRIBUIÇÕES.
É correta a lavratura de Auto de Infração por descumprimento de obrigação
principal quando constatado o não recolhimento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de segurados empregados,
MULTA E JUROS -
Enseja a incidência de juros e multa sobre o valor devido, quando constatado o
não recolhimento de contribuições em época própria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-25.294 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - AIOP DEBCAD
no 37.057.006-5. O referido Acórdão está assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000967/2009-16
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.634 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000967/2009-16

Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
ALEGAÇÕES. PROVAS. INEXISTÊNCIA.
As alegações destituídas de provas não podem ser acolhidas.
MULTA. JUROS.
São devidos multa e juros, quando do atraso no recolhimento de contribuições
previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2004 a 12/2004,
refere-se às contribuições sociais devidas pela empresa em razão da desconsideração de
empregados como avulso (Relatório Fiscal e-fls. 54 a 60).
No curso da mesma ação fiscal foram lavrados os seguintes lançamentos:
37.057.005-7 – processo 18050.000964/2009-74 – AIOP – segurados – não
declarados em GFIP – Acórdão do CARF negando provimento ao recurso voluntário
37.057.006-5 - processo 18050.000967/2009-16 – AIOP – patronal – não
declaração em GFIP.
37.057.007-3 - processo 18050.000968/2009-52 – AIOP - terceiros – prêmio de
produtividade – Acórdão do CARF negando provimento ao recurso voluntário
37.057.008-1 – processo 18050.000971/2009-76 – AIOP – patronal – prêmio de
produtividade – Acórdão do CARF negando provimento ao recurso voluntário
37.057.010-3 – processo 18050.000974/2009-18 – AIOA – não lançar em títulos
próprios da contabilidade - prêmio de produtividade
A ciência do lançamento foi em 09/01/2009 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 09/02/2009 (e-fls. 522 a 528), alegando em
resumo que:
 O presente Auto de Infração não procede pois nele constam empregados
que foram considerados avulsos, mas na verdade alguns dos empregados
elencados estavam em gozo de auxílio-doença e outros são estagiários e,
por isso, não foram declarados em GFIP.
 Entende que a impugnante foi autuada em valor absurdo, exorbitante e
irreal.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.634 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000967/2009-16

 A penalidade aplicada não possui motivação, apenas se limita a dar o
enquadramento da conduta. Isso não é fundamentação legal, pois apenas
enquadra legalmente a conduta da contestante.
 Defende que, para que seja aplicada uma multa é necessário que haja um
processo administrativo em que seja garantido o contraditório e a ampla
defesa para que depois a multa seja mensurada e aplicada. O AI é o ato
inicial do procedimento, que desemboca na notificação para pagamento de
multa, que é o ato final.
 Afirma que em algumas competências existem erros que foram sanados de
imediato, em momento seguinte e posterior à autuação, conforme
documentos anexos. Por conseguinte, em declaração em GFIP, os
eventuais erros já foram sanados e por isso impõe a relevação e
desconsideração da multa.
 Alega ter trazido aos autos os documentos necessários ao exame da lide.
Por tudo isso, é que entende não haver compatibilidade entre o principio
da primazia da realidade com os fatos narrados no AI.
 Por fim requer que a multa seja julgada nula por falta de motivação e
afronta ao devido processo legal; ou que a multa seja considerada
indevida, pois haverá de retificar a GFIP em que foram incorretamente
lançados os dados dos empregados em atividade que não lhe é
preponderante
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 544 a 549) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
26/11/2010 (e-fl. 552). Em 28/12/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 553 a
559, ressaltando os mesmos pontos alegados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Os mesmos motivos apresentados no presente recurso foram também
apresentados no recurso voluntário juntado ao processo no 18050.000964/2009-74, que trata do
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.634 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000967/2009-16

lançamento do crédito tributário relativo a remuneração dos segurados empregados, lavrados no
debcad no 37.057.005-7, por não ter sido declarados em GFIP.
O recurso apresentado naquele processo foi apreciado através do Acórdão no
2401-02.425, em 15/05/2012. Não houve apresentação de Recurso Especial, motivo pelo qual se
tornou definitivo no âmbito administrativo, estando atualmente em cobrança na Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Por ser o tema aqui apreciado muito similar ao lá julgado, dado que os autos
foram lavrados na mesma ação fiscal, e, considerando que o recurso apresentado lá e aqui
também são muito similares nas argumentações, reproduzo o voto lá proferido, com o qual
concordo:
Em que pese o entendimento da recorrente, este não tem o condão de modificar o
acórdão guerreado, por falta de suporte fático e jurídico contido em suas alegações.
Ao contrário do que afirma em sua peça recursal, a recorrente não juntou
qualquer documento que comprovasse que os empregados elencados pela auditoria
fiscal, encontravam-se em gozo de auxilio doença (afastados das suas atividades
laborais), e que outros se tratavam de estagiários.
Ora, o presente auto foi lançado com base nas contribuições previdenciária sobre os
valores dos descontos dos segurados que constam da folha de pagamento, mas que não
foram declarados em GFIP, tendo a fiscalização discriminado nominalmente a
remuneração de cada segurado relativo ao Levantamento END.
Caberia ao recorrente comprovar documentalmente que tais lançamentos
encontram-se equivocados, mas não o fez.
O Auto encontra-se devidamente formalizado, com a qualificação do autuado,
discriminação clara dos fatos geradores das contribuições, das bases de cálculo
apuradas, das alíquotas aplicadas e contribuições devidas, dos períodos a que se referem
os documentos analisados e que serviram de base para o levantamento, dos fundamentos
legais que sustentam a ação fiscal desenvolvida, os procedimentos e/ou técnicas
aplicadas, o prazo para recolhimento ou impugnação etc..
Com relação à multa e juros, estes foram aplicados considerando a legislação vigente,
em especial o que determina o art. 35, incisos I, II e III, da Lei n° 8.212/91, na redação
dada pela Lei n° 9.876/99, e os juros com o art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação da
MP n° 449/08, convertida na Lei n° 11.94/09, combinado com o art. 61 da Lei n°
9.430/96.
No que se refere a eventuais erros sanados nas GFIP’s, temos que estes não geram como
consequência a relevação e desconsideração da multa, haja vista que a multa aplicada
nos presentes autos decorre do atraso no pagamento das contribuições devidas,
não derivando de descumprimento de obrigação acessória.
Logo, não há que se falar em falta de motivação, do devido processo legal ou de
relevação da multa aplicada.
A recorrente também argumenta, quanto ao pagamento de prêmio, que não
deveria ser considerado, pois não acarretaria a incidência de contribuição previdenciária.
No curso da ação fiscal foram lançados os debcads nas 37.057.007-3 (processo
18050.000968/2009-52) e 37.057.008-1 (processo 18050.000971/2009-76), que tratavam do
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.634 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000967/2009-16

lançamento da contribuição previdenciária social patronal e terceiros, respectivamente, em razão
do não reconhecimento da exclusão do “prêmio de produtividade” da base de calculo.
Os referidos processos já foram apreciado por este Órgão, quando em julgamento
dos Recursos apresentados, e decidido por negar provimento, conforme ementa dos julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS
-
REMUNERAÇÃO
DE
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL E SEGURADO EMPREGADO. OBRIGAÇÃO RECOLHIMENTO.
Nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212/91, a empresa é
obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos
e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações
e recolher o produto no prazo contemplado na legislação de regência.
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. De conformidade com os artigos 62 e 72,
§ 4o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c
a Súmula no 2 do antigo 2o CC, às instâncias administrativas não compete apreciar
questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência não há que se falar em cerceamento de defesa.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 2401-002.426, de 15/05/2012 - processo no 18050.000968/2009-52)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS - REMUNERAÇÃO DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E SEGURADO EMPREGADO. OBRIGAÇÃO
RECOLHIMENTO. Nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no
8.212/91, a empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as das
respectivas remunerações e recolher o produto no prazo contemplado na legislação de
regência.
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. De conformidade com os artigos 62 e 72,
§ 4o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c
a Súmula no 2 do antigo 2o CC, às instâncias administrativas não compete apreciar
questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA. Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.634 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000967/2009-16

administrativo, nos termos da legislação de regência não há que se falar em cerceamento
de defesa.
Recurso Voluntário e Negado
(Acórdão no 2401-002.427, de 15/05/2012 - processo no 18050.000971/2009-76)
Logo não resta dúvida que o “prêmio” ao qual a recorrente se reporta já foi
decidido definitivamente no âmbito administrativo, como sendo base de cálculo da contribuição.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 573
DF CARF MF
Original